Tribunal: TJES
Processo: 5005324-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005324-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENIR DE SOUSA SOARES

AGRAVADO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau. A agravante sustenta que é idosa, hipossuficiente, aposentada e que possui como única fonte de renda benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça à pessoa física que declara hipossuficiência, mas não comprova documentalmente sua real condição financeira, conforme exigido pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que revelem padrão de vida incompatível com a renda declarada.

A contratação de serviço dentário no valor total de R$6.698,17, com parcelas mensais superiores a R$ 500,00, contradiz a tese de que a única fonte de renda da agravante seja a aposentadoria de R$1.718,57, indicando possível existência de rendimentos não declarados.

A ausência de cumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios da situação financeira, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, impede o reconhecimento da hipossuficiência e valida o indeferimento da gratuidade.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a não apresentação de documentação mínima exigida para comprovação da hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita, sobretudo quando há indícios de padrão de vida superior àquele alegado.

O magistrado, na direção do processo, pode indeferir o pedido de gratuidade diante de fundadas razões que apontem a capacidade contributiva da parte requerente (AgInt no REsp 1.630.945/RS, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência.

A ausência de documentos exigidos pelo juízo para aferição da real condição econômica da parte impede a concessão da gratuidade de justiça.

A contratação de despesas incompatíveis com a renda declarada autoriza o indeferimento da justiça gratuita por indicar possível existência de renda oculta ou não declarada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0481990-06.2013.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021;
TJ-SP, AI nº 1021004-20.2022.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 16.01.2024;
TJ-SP, AI nº 2284456-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 06.12.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02.02.2017;
STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 27.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
CENIR DE SOUSA SOARES
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 13126033, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Sustenta a agravante, essencialmente, que não dispõe de recursos para suportar o pagamento de custas processuais e honorários de advogado.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

No que se refere à gratuidade de justiça, como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pela agravante, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, a despeito da alegação recursal de que é pessoa idosa, hipossuficiente e que possui como única fonte de subsistência o benefício de aposentadoria, no valor de R$1.718,57, sem condições de garantir sua subsistência, a documentação acostada torna duvidosa a referida afirmação.

A despeito do histórico de crédito da seguridade social (ID 13098224) realmente indicar a renda mensal de R$1.718,57, a leitura atenta da exordial demonstra que a recorrente contratou serviço dentário no importe total R$6.698,17, em parcelas mensais de mais de R$500, o que fragiliza a tese de que a renda declarada seja sua única. Isso porque parece pouco crível que uma pessoa que possui rendimento médio de R$1.718,57 possa arcar, sem renda extra, com parcela mensal de tamanho importe.

Além disso, como se depreende da decisão de origem, a despeito da determinação judicial de comprovação dos pressupostos da gratuidade de justiça, mediante juntada de declaração de imposto de renda e extratos bancários (ID 54708566), a recorrente se limitou em acostar extrato de benefícios do INSS e declaração anual do SIMEI. Isto é, nem mesmo em sede recursal,
CENIR DE SOUSA SOARES
juntou aos autos seu imposto de renda ou mesmo extratos bancários capazes de elucidar efetivamente qual sua real condição financeira.

Ora, a agravante sequer justificou os motivos pelos quais não cumpriu a determinação judicial e não apresentou as referidas documentações, tendo se limitado a reiterar que possui como única fonte de renda o benefício previdenciário que lhe confere verba mensal de R$1.718,57.

Nesse sentido, não consta nas razões recursais explicação razoável para a omissão, sendo que a agravante não juntou outros documentos capazes de elucidar com clareza qual é sua renda mensal, nem mesmo quais são seus gastos regulares.

A esse respeito, a jurisprudência é clara ao atestar que a não juntada de documentos essenciais à demonstração da realidade financeira afasta a possibilidade de deferimento da gratuidade justiça:

AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Ausência de comprovação da impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais . Agravante que não juntou documentos imprescindíveis para adequada comprovação de insuficiência financeira.
Art. 99, § 2º, do CPC. Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP . Indeferimento da gratuidade mantido AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1021004-20.2022.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)

Agravo interno – Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita – Pessoa física e pessoa jurídica apelantes – Ausência de demonstração da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo – Ademais,
determinação expressa para apresentação de documentos que não foi integralmente cumprida, eis que não foram apresentados todos os documentos elencados – Ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da benesse
– Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1008272-39.2023 .8.26.0008 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim, verifica-se a presença de elementos que legitimam a decisão guerreada e impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Neste sentido, a jurisprudência tem reconhecido a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça quando a única fonte de renda declarada pela parte revela-se incompatível com o padrão de vida, por tratar-se de situação de possível exercício de atividade não declarada:

Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinário.
Decisão indeferiu benefícios da gratuidade da justiça aos autores. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
. Sinais exteriores de riqueza. [...]
Única renda declarada pela autora é incompatível com padrão de vida ostentado. Omissão quanto à qualificação profissional do autor. Provas dos autos indicam possível exercício de atividade autônoma, não declarada. Decisão mantida
. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 21840780320208260000 SP 2184078-03.2020.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 18/09/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS
– A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova.
Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza e cópia da sua declaração de imposto de renda que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira, tendo em que há documentos colacionados aos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a benesse pretendida
. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERIMENTO DE CUSTAS – Pretensão ao recolhimento das custas ao final do processo – Inadmissibilidade – Situação em que o agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.608/03 – Rol do artigo 5º, da Lei Estadual nº 11.608/2003 taxativo – Ausência de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22844569320228260000 SP 2284456-93.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 06/12/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Neste ponto, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
CENIR DE SOUSA SOARES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:37:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58441431072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.